Tribunal: STF
Processo: HC 206886
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em benefício de Marcos Rogerio Nazzi, contra decisão do Desembargador Olindo Menezes, convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em exercício no Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 17.5.2021, denegado o Habeas Corpus n. 660.331/SP.
O caso
    2. Em 27.1.2020, o paciente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Jaú/SP à pena de oito anos, oito meses e cinco dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de oitocentos e sessenta e oito dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 13-20, e-doc. 2).
    3. A defesa interpôs apelação ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 18.8.2020, a Terceira Câmara Criminal rejeitou a preliminar e deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena para seis anos, onze meses e dez dias de reclusão, e seiscentos e noventa e três dias-multa.
    Interposto recurso especial pelo réu, os autos foram remetidos à Terceira Câmara Criminal para realização do juízo de retratação, nos termos do inc. II do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ocasião em que o órgão julgador reduziu a pena para seis anos e oito meses de reclusão em regime inicial fechado e seiscentos e sessenta e seis dias-multa (fls. 21-25, e-doc. 2).
    4. Contra esse acórdão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 660.331/SP, denegado monocraticamente pelo Desembargador Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em face de acórdão assim ementado (fl. 32):
    APELAÇÃO Cumprimento do art. 1030, inciso II, do CPC e 638, do CPP Recurso Especial Efetuada compensação entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão - Recurso Especial Repetitivo n. 1.341.370/MT (Tema 585), do STJ e HC n. 365.963/SP, do STJ Mantido o regime inicial fechado. PROVIMENTO PARCIAL AO APELO 
    Alega a defesa, em síntese, (1) No caso ora em apreço, não houve respeito aos limites da atuação estatal definidos pela lei e pela Constituição, pois os agentes estatais atuaram fora de sua atribuição, colhendo provas que, sem dúvida, em razão do evidente desvio de função, devem ser consideradas ilícitas; (2) No caso em tela, a pena foi aumentada em 1/3, o que extrapola, em muito, o quantum de aumento recomendado para circunstâncias judiciais, bem como a razoabilidade ; (3) exasperar a pena base em razão de o acusado estar em regime aberto faz com que ele seja punido duas vezes pela mesma conduta, o que incorre em odioso bis in idem (fls. 3-10).
    Requer, liminarmente e no mérito, que a parte paciente aguarde o julgamento do presente em regime aberto e, ao final, requer-se a concessão da ordem para declarar a nulidade decorrentes da violação de domicílio e, subsidiariamente, reajustar a dosimetria da pena aplicada ao paciente (fl. 10).
    Indeferida a liminar, e prestadas informações, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento, mas, caso conhecido, pela denegação da ordem.
    Quanto à tese de nulidade em razão da violação de domicílio, o acórdão impugnado registra (fls. 57-58):
    A Defesa invoca a tese de que a inexistência de autorização judicial para que os policiais entrassem na residência do réu acarretaria a ilicitude da prova obtida com a apreensão dos entorpecentes, contudo, constato que a ação levada a efeito não ofendeu a garantia da inviolabilidade domiciliar, uma vez que o ingresso naquela residência se deu no curso de flagrante delito, circunstância estabelecida no artigo 5°, inciso XI, da Constituição Federal.
    Embora a Defesa argumente que não existia fundada suspeita a justificar a ação dos policiais, é certo que eles se dirigiram à residência do acusado após denúncia anônima, oportunidade em que ele foi detido quando mantinha em depósito grande quantidade de entorpecente.
    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIOLAÇÃO DE DOMICILIO. FLAGRANTE. DROGA EM DEPÓSITO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (..) - Não há falar em nulidade e ilegalidade na apreensão da droga, porquanto, sendo o tráfico de drogas - na modalidade "ter em depósito" - crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, é prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem ao domicílio do acusado, com o intuito de reprimir e fazer cessar a prática delituosa. (..) Habeas Corpus não conhecido. (STJ, HC 348.095/SC, Rel. Ministro Ericson Maranho, 6 a Turma, DJe 31.03.2016).
    Rejeitada a preliminar, passo à análise da questão de fundo. [...] 
    Segundo o apurado, após denúncia anônima indicando a prática do tráfico de entorpecentes na via pública, policiais militares acorreram ao local indicado e ali se depararam com o réu, de sorte que resolveram abordá-lo, encontrando em seu poder a quantia de R$ 119,00 e um aparelho de telefone celular.
    Em continuidade à diligência, e em razão do próprio informe anônimo de que o réu armazenava entorpecente na própria residência, os policiais foram à sua casa, cuja entrada foi autorizada pelo genitor do acusado, e em busca no interior do imóvel eles localizaram, em uma caixa de sapatos, a quantia de R$ 1.315,00, um tijolo de maconha, vinte porções de cocaína, uma balança de precisão e "eppendorfs" vazios.
    Como se vê, o acórdão impugnado concluiu que a entrada foi autorizada pelo genitor do acusado.
    Esta Corte Superior já decidiu que Uma vez franqueada a entrada dos policiais responsáveis pelo ato, torna-se dispensável o mandado judicial, afastando-se, portanto, qualquer ilegalidade. (HC 310.338/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 18/05/2015).
    A propósito:
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ENTRADA DOS POLICIAIS APÓS AUTORIZAÇÃO DO AGRAVANTE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NO ART. 1030, I, B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ? CPC. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O Tribunal de origem afastou a nulidade aventada, porquanto, da análise do acervo probatório, a entrada dos policiais, na residência do agravante, ocorreu após autorização deste. Nesse contexto, a entrada da polícia, na residência, foi franqueada pelo agravante, circunstância que afasta a nulidade por ausência de autorização judicial.
    2. Ademais, a revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, no sentido de que não houve autorização do agravante para entrada dos policiais em sua residência, demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.
    3. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1740263/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021.)
    Ademais, a revisão do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto à ausência de autorização para a entrada no domicílio, exige a incursão nos fatos e provas, providência incompatível com a via do writ.
    No que diz respeito à majoração da pena-base, observa-se que o Tribunal de origem estabeleceu fração de 1/3 ante a valoração negativa das vetoriais: culpabilidade, em razão da vultosa quantidade de droga apreendida (1kg de maconha e 20 porções de cocaína - fl. 27 ); e personalidade, porquanto o paciente praticou o mesmo crime de tráfico de drogas poucos dias após deixar o sistema prisional enquanto cumpria pena em regime aberto.
    A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que A natureza e quantidade de drogas se constitui em fundamento concreto e apto para se manter a valoração negativa da vetorial da culpabilidade, justificando, por isso mesmo, a majoração da pena-base acima do mínimo legal. (EDcl no HC 564.434/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 25/05/2020).
    Além disso, O fato de o paciente ter praticado o delito em questão enquanto cumpria pena em regime aberto pela prática de outro crime contra o patrimônio justifica a majoração da pena-base, pois demonstra maior reprovabilidade a ensejar resposta penal superior. (HC 573.675/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).
    A propósito:
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
    1. Na linha da orientação firmada nesta Corte, justifica a exasperação da pena-base a circunstância de o crime ter sido cometido enquanto a ré cumpria pena em regime menos rigoroso.
    2. Ademais, "não há falar em bis in idem com a reincidência valorada na segunda fase, relativa ao crime que cumpria pena em regime aberto, haja vista que a reincidência denota reprovação por haver reiterado prática delitiva após o trânsito em julgado de um crime anterior; por outro lado, o cometimento desse crime durante o regime progredido traiu os fins da pena, em especial a ressocialização, motivo pelo qual é devido incremento da pena dosada" (HC n. 408.726/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 30/5/2018).
    3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1072244/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 24/04/2019.)
    Ante o exposto, denego o habeas corpus” (e-doc. 3). 
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega flagrante ilegalidade decorrente da violação de domicílio, argumentando que “o genitor do acusado deu a suposta permissão para a entrada em sua residência mediante erro provocado pela conduta dos Policiais Militares, pois compareceram em sua residência com seu filho detido e pediram autorização para o ingresso”.
    Afirma que o consentimento do morador para buscas domiciliares deve ser expresso e não presumido e exarado pelo titular do direito à inviolabilidade do domicílio.
    Sustenta que “a autorização para a violação do domicílio, nos casos de flagrante delito, depende de um estado de flagrância claro, constatado antes da invasão do domicílio e passível de demonstração posterior. As suspeitas, fundadas em relatos declarados ou ocultos, devem ser submetidas a prévia autorização judicial, mediante representação”.
    Realça que, “no caso em tela, não há qualquer prova nos autos de que tenha havido consentimento do réu, consentimento este que foi por ele negado em juízo”.
    Questiona os critérios utilizados na dosimetria da pena aplicada ao paciente, defendendo que, “muito embora o artigo 42 da Lei 11.343/06 estabeleça como critério para dosagem da pena a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos, é impossível a aplicação de tal norma, na medida em que é difícil avaliar qual a quantidade e quais variedades de drogas seriam suficientes para justificar a exasperação da pena base acima do mínimo estabelecido em lei”.
    Assevera que “o aumento operado pelo Magistrado se mostrou desgarrado dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear a sua atividade quando da realização da dosimetria da pena.
    A doutrina mais abalizada, recomenda que o quantum de exasperação para cada circunstância judicial fique em 1/8, considerando a quantidade de circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal, sob risco de equiparar-se às causas de especial aumento e diminuição de pena.
    No caso em tela, a pena foi aumentada em 1/3, o que extrapola, em muito, o quantum de aumento recomendado para circunstâncias judiciais, bem como a razoabilidade”.
    Defende que “o fato de o réu cometer o crime enquanto se encontrava cumprindo pena no regime aberto já possui sanção específica (art. 36, §2º, CP). Ademais, a referida circunstância acaba por considerar a reincidência do apelado tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria”. 
    Argumenta que a utilização de registros criminais na primeira fase da dosimetria da pena implicou bis in idem por ter sido a reincidência considerada na segunda fase para aumentar novamente a pena.
    Assevera que “o juízo sentenciante fundamentou a exasperação da pena em virtude da personalidade do agente com base em processos em andamento (condenações recorríveis e processos em andamento). No entanto, incabível a fundamentação realizada”.
    São os requerimentos e o pedido:
    “(...) requer-se o deferimento da medida liminar do presente writ, para que a parte paciente aguarde o julgamento do presente em regime aberto e, ao final, requer-se a concessão da ordem para declarar a nulidade decorrentes da violação de domicílio e, subsidiariamente, reajustar a dosimetria da pena aplicada ao paciente, conforme requerido neste writ” (fl. 12, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente ação volta-se contra decisão do Desembargador Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 17.5.2021, denegado o Habeas Corpus n. 660.331/SP.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021).
    Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 186.035 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.7.2020).
    7. Essa  jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    Essa excepcionalidade inexiste na espécie em foco.
    8. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de ser examinada a arguição de ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio, com fundamento nos documentos pelos quais se instrui a presente impetração.
    9. Ao proferir a sentença condenatória, assentou o juízo de primeiro grau:
    “MARCOS ROGÉRIO NAZZI foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, em 08/01/2019, por volta das 17h10min, Policiais Militares receberam uma informação anônima de que um indivíduo (gordo, sem camisa e trajando uma bermuda de cor branca) estava vendendo drogas na via pública e as guardava em sua residência; diante disso, eles foram até o local e observaram, no cruzamento da Rua Zilá de Souza Gomes com a Rua Valentin Zanuto, um indivíduo com características semelhantes àquelas anteriormente indicadas e, por isso, resolveram abordá-lo; seguiu-se uma revista, tendo sido encontrados, na bermuda do réu, um telefone celular, a quantia de R$ 119,00 em dinheiro e a chave de um dormitório; os PM's ainda notaram que havia um homem no portão de uma residência situada naquelas imediações (Rua Valentim Zanuto, nº 128, Jardim Orlando Ometto, nesta cidade) e, quando se aproximaram, constataram que se tratava do genitor do réu, obtendo dele autorização para realizar uma busca no local; os PM's então verificaram que a porta do quarto do réu estava trancada e, após terem conseguido a chave, encontraram, sob a cama dele, dentro de uma caixa de sapatos de cor bege, a quantia de R$ 1.315,00 em dinheiro e R$ 18,30 em moedas, um pedaço de maconha e, dentro de uma meia de cor azul, 18 porções e 2 pinos de cocaína (totalizando 44,57 gramas); prosseguindo, no mesmo local, no interior de um pacote plástico, foram localizados 307 pinos plásticos vazios; por fim, entre o estrado da cama e o colchão, foi encontrado um tijolo de maconha (totalizando 921,04 gramas). Formalmente ouvido, o réu ficou em silêncio (fls. 5).
    Ele foi detido em flagrante e, apresentado em audiência de custódia, teve sua prisão convertida em preventiva aos 09/01/2019 (fls. 49/52), o que foi cumprido no mesmo dia (fls. 53/4).
    Regularmente notificado (fls. 175), o réu ofereceu resposta escrita à acusação (fls. 110/2), após o que a denúncia foi recebida em 20/02/2019 (fls. 119/20).
    Em instrução, ouviram-se duas testemunhas, interrogando-se o réu ao final e por precatória.
    Em memorial, o Ministério Público, entendendo comprovados a materialidade, autoria e elemento subjetivo, insistiu na condenação proposta, opinando pela fixação de pena superior ao mínimo, em regime inicial fechado, sem benefícios, tampouco o direito de recurso em liberdade, decretando-se o perdimento do dinheiro apreendido (fls. 1356/7). 
    A Defesa, alegando violação de domicílio, pugnou pela nulidade da prova produzida e seu consequente desentranhamento dos autos. No mérito, pediu a absolvição fundada no art. 386, VII, do CPP e, subsidiariamente, a aplicação de pena mínima, regime inicial aberto e demais benefícios (fls. 1361/9). 
    É o relatório.
    DECIDO. 
    Preliminarmente, pelos mesmos fundamentos já exarados na decisão de fls. 119/20, pois nada de novo trazido quanto ao já analisado naquela oportunidade, rejeito uma vez mais a alegação da Defesa de ilicitude da prova decorrente da violação de domicílio. (...)” (fls. 13-14, e-doc. 2).
    O impetrante não juntou aos autos a decisão de primeiro grau que afastou a tese de violação do domicílio mencionada na sentença.
    Também não foi apensada aos autos cópia do acordão pelo qual se julgou a apelação defensiva, constando apenas o julgado pelo qual a Terceira Câmara Criminal, em juízo de retratação, após a interposição de recurso especial pelo réu, readequou a pena aplicada para compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão (fl. 21-25, e-doc. 2).
    10. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.
    O impetrante juntou aos autos apenas o ato apontado como coator (e-doc. 3), a denúncia (fl. 10-12, e-doc. 2), a sentença condenatória (fl. 13-20, e-doc. 2) e o acórdão da Terceira Turma em juízo de retratação após a interposição de recurso especial (fl. 21-25, e-doc. 2). Entretanto, eram imprescindíveis para análise das alegações defensivas a decisão de primeiro grau na qual se rejeitou a arguição de violação de domicílio e o acórdão em que julgada a apelação do acusado.
    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 
    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 
    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 
    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)
    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).
    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora